Tribunal: STF
Processo: RE 357781
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF -, de que
tratam as LL. 9.311/96 e 9.539/97: prorrogação da cobrança por
trinta e seis meses pela Emenda Constitucional n. 21/99:
constitucionalidade afirmada pelo plenário da Corte (cf. ADIn 2.031,
3.10.2002, Ellen Gracie, Informativo STF n. 284). A não publicação
do acórdão do precedente não impede a emissão de juízo negativo de
admissibilidade do recurso extraordinário, sendo necessário, apenas,
que a tese dos recorrentes esteja em confronto com a jurisprudência
predominante no Tribunal (C. Pr. Civil, art. 557, caput; RISTF,
art. 21, § 1º): precedents ( AgRRE 227.221, Celso de Mello, DJ
19.05.2000; AgRRE 248.880, Ellen Gracie, DJ 18.05.2001).